Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-35.2023.8.11.0025
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001286-35.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO PAULO MARQUES GALDINO - CPF: 084.595.831-39 (RECORRENTE), A APURAR (RECORRENTE), ALISSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 061.969.051-80 (RECORRENTE), CAUA SAAR TAVARES - CPF: 060.183.331-71 (RECORRENTE), HERYSON VIEIRA DE JESUS SILVA - CPF: 054.672.401-96 (RECORRENTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), RAPHAELA DE SOUZA LOPES - CPF: 082.603.521-33 (RECORRENTE), ELMA PEREIRA DE MELO - CPF: 011.878.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI CONCEIÇÃO DOS SANTOS VIANA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ALVES BEZERRA - CPF: 551.233.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILANE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 017.174.742-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR MACHADO DA SILVA - CPF: 760.402.911-68 (VÍTIMA), LUIS FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 031.518.281-40 (VÍTIMA), CAUA SAAR TAVARES - CPF: 060.183.331-71 (ASSISTENTE), JOAO PAULO MARQUES GALDINO - CPF: 084.595.831-39 (ASSISTENTE), ADELAR MACHADO DA SILVA - CPF: 760.402.911-68 (ASSISTENTE), HERYSON VIEIRA DE JESUS SILVA - CPF: 054.672.401-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001286-35.2023.8.11.0025

RECORRENTE: RAPHAELA DE SOUZA LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou a ré pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado consumado e tentado, e corrupção de menores. A Promotoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e possível violação ao contraditório.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve: (i) a admissibilidade do recurso interposto pela defesa técnica, sob a alegação de ausência de dialeticidade e possibilidade de decisão surpresa; (ii) a existência de elementos suficientes para a pronúncia da recorrente quanto aos crimes imputados; (iii) a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri dos delitos conexos não dolosos contra a vida.

III. Razões de decidir:

3. Prevalece nesta Câmara o entendimento pela mitigação do rigor formal quanto à dialeticidade, sobretudo quando em jogo direitos fundamentais, como o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa.

4. Não houve decisão surpresa, pois não se trata de matéria nova ou estranha ao objeto processual, mas sim decorrência lógica da análise do conjunto probatório.
5. A decisão de pronúncia encontra-se amparada por conjunto indiciário coerente, composto por laudos periciais, testemunhos, confissões extrajudiciais e relatórios de investigação.

6. Os delitos conexos, apesar de não dolosos contra a vida, estão diretamente relacionados aos fatos principais e devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

7. Rejeitada a preliminar. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. É admissível o recurso de apelação defensiva ainda que ausente rigor técnico na impugnação, quando houver manifestação de inconformismo e potencial violação a direitos fundamentais.”

“2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos delitos dolosos contra a vida, bem como de crimes conexos aptos à apreciação pelo Tribunal do Júri.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LV e XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; ECA, art. 244-B; Lei 12.850/13, art. 2o, §§ 2o e 4o, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1031007-35.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023; TJMT, N.U 1003733-21.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 22/10/2023; TJMT, N.U 0008241-92.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021; TJMT, N.U 1000858-53.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3/6/2025, Publicado no DJE 6/6/2025; TJMT, N.U 0000193-21.2004.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/1/2025, Publicado no DJE 4/2/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001286-35.2023.8.11.0025

RECORRENTE: RAPHAELA DE SOUZA LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Raphaela de Souza Lopes, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Juína, que a pronunciou pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2o, § 2o e § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 – Fato 1], de homicídio qualificado pelo motivo torpe, para assegurar vantagem em outro crime, com emprego de recurso que resultou perigo comum, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e com uso de arma de fogo de uso restrito [art. 121, § 2o, incisos I, III, IV, V e VIII, do CP – Fato 2], de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de recurso que resultou perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com uso de arma de fogo de uso restrito [art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VIII, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – Fato 3], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA – Fato 4], submetendo-a a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A 2a Defensoria do Núcleo de Juína postula, genericamente, a absolvição sumária da recorrente, sem delimitar os pontos de sua impugnação.

Salienta que o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio acusado interpor recurso contra decisão, devolvendo ao Tribunal toda matéria analisada pelo juízo singular.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína, em preliminar, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, suscitando a tese de infringência aos princípios da dialeticidade e da proibição de decisão surpresa. No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.

O juízo de origem manteve a decisão invectivada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001286-35.2023.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUÍNA – SUPOSTA INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína sustenta que
“não basta a simples menção de reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, uma vez que nas razões recursais nada foi acrescentado em termos de argumento, sendo imperioso reconhecer-se a clara infração ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o contraditório”
.

Salienta que, caso este Tribunal de Justiça entenda pela aplicação da tese não sustentada pela defesa, face o princípio da
reformatio in mellius
, que seja oportunizado às partes a manifestação a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório, evitando-se, com isso, a prolação de decisão surpresa.

Não obstante os argumentos aduzidos pela Promotoria de Justiça, entendo que o recurso interposto deve ser conhecido.

Digo isso porque, consoante pacífico posicionamento adotado esta Câmara Criminal,
“embora o recurso interposto pela Defensoria Pública não demonstre o desacerto da decisão, pois ausente qualquer justificativa a impugnar os fundamentos lançados na sentença e, por isso, infringir ao princípio da dialeticidade, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, dá-se o regular prosseguimento para análise meritória”
[1]
.

Colho da jurisprudência:

“O entendimento atual desta 1a Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte não delimite os pontos e os capítulos da sentença que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça”
[2]
.

“‘Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do apelante tenha apresentado pedido de absolvição genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que ele manifestou expressamente, quando foi intimado da sentença, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa; cumprindo destacar, ademais, que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício’ (TJMT, AP 0016306-37.2016.8.11.0055)”
[3]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“É possível flexibilizar o princípio da dialeticidade recursal quando o recurso visa à defesa de direitos fundamentais do réu, bem como, por lhe estar assegurado o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, previsto na constituição federal, em seu art. 5o, inc. LV”
[4]
.

Forte em tais razões,
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Pesa contra
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
, vulgo
“JAPA”
, ora recorrente, a prática dos seguintes crimes:

Fato 1)
organização criminosa [art. 2o, § 2o e § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013];

Fato 2)
homicídio qualificado pelo motivo torpe, para assegurar vantagem em outro crime, com emprego de recurso que resultou perigo comum, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e com uso de arma de fogo de uso restrito [art. 121, § 2o, incisos I, III, IV, V e VIII, do CP];

Fato 3)
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de recurso que resultou perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com uso de arma de fogo de uso restrito [art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VIII, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP]; e,

Fato 4)
corrupção de menores [art. 244-B do ECA], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1 (Organização Criminosa)

Em data não precisamente informada, mas certo que desde o
fevereiro do ano de 2023
, nesta comarca, os denunciados 1) HERYSON e 2)
RAPHAELA
e o adolescente J.P.M.G. integraram/promoveram organização criminosa
(‘Comando Vermelho’)
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Após investigações, constatou-se que
os denunciados são integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’
, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado na região seja fornecido exclusivamente pela citada facção criminosa.

A ramificação do ‘Comando Vermelho’ possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde a denunciada 2)
RAPHAELA
possui
voz de comando
dentro da facção criminosa, exercendo função de
‘liderança local’
e dando ordens às ações de
‘disciplina’
em desfavor de rivais ou daqueles que de alguma forma atrapalham seus planos ou desobedecem às regras.

Já o denunciado 1) HERYSON e o menor J.P.M.G atuam como assassinos, e, no presente caso,
receberam ordem de 2) RAPHAELA
para
executar a vítima
, utilizando-se, para tanto, de arma de fogo.

Desta forma, os denunciados tinham pleno domínio final dos fatos criminosos e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de promoverem/constituírem/integrarem a organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

FATO 2 (Homicídio qualificado)

No dia
15/2/2023
, no período noturno, no estabelecimento comercial Bar JS Beer Distribuidora, localizado na Rua dos Canários, s/n, Bairro Módulo 04, em Juína-MT, os denunciados 1) HERYSON e
2) RAPHAELA
, em conluio com o adolescente J.P.M.G., com nítida intenção homicida, previamente ajustados e em divisão de tarefas,
mataram Luiz Fernando dos Santos Ribeiro
, mediante
disparos de arma de fogo
, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia de ID 126452820, páginas 1 a 10.

O homicídio foi
determinado pela denunciada 2) RAPHAELA
, responsável por
autorizar ‘decretos’ dentro da Organização Criminosa Comando Vermelho
.

O denunciado 1) HERYSON foi o executor do homicídio, enquanto o adolescente J.P.M.G. teve atuação direta e essencial no evento, oportunidade em que dirigiu a motocicleta, levando o executor ao local dos fatos e, posteriormente, fugindo com ele.

O homicídio foi praticado por
motivo torpe
, em razão
de a vítima ser de Organização Criminosa rival
.

O crime foi praticado como demonstração de força e poder, com objetivo de impingir medo e respeito ao crime organizado, o que revela o motivo torpe.

O recurso que dificultou a defesa da vítima deu-se em
razão da superioridade numérica
,
ataque surpresa
e
pelo fato de os denunciados estarem munidos de arma de fogo
.

Ainda, a conduta dos denunciados
resultou em perigo comum
, ante aos inúmeros disparos de arma de fogo no estabelecimento comercial que estava aberto ao público.

FATO 3 – Homicídio qualificado tentado

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local descritos no Fato 2, os denunciados 1) HERYSON e
2) RAPHAELA
, em conluio com o adolescente J.P.M.G, previamente ajustados e em unidade de desígnios,
assumiu o risco de matar a vítima Adelar Machado da Silva
, oportunidade que
efetuaram contra ela disparos de arma de fogo
, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade deles, eis que,
por erro de pontaria
,
os disparos atingiram a vítima de raspão
, causando-lhe os ferimentos do Laudo Pericial n. 126452785.

O crime foi praticado como demonstração de força e poder, com
objetivo de impingir medo e respeito ao crime organizado
, o que revela o
motivo torpe
.

O recurso que dificultou a defesa da vítima deu-se em razão da
superioridade numérica
,
ataque surpresa
e
pelo fato de os denunciados estarem munidos de arma de fogo
.

Ainda,
a conduta dos denunciados resultou em perigo comum
, ante aos inúmeros disparos de arma de fogo no estabelecimento comercial que estava aberto ao público.

FATO 4 (Corrupção de menores)

Na mesma data, horário e local dos fatos anteriores, os denunciados 1) HERYSON e
2) RAPHAELA
corromperam o menor de 18 (dezoito) anos de J.P.M.G. (que contava com 17 anos de idade à época dos fatos, porquanto nascido em 9/2/2006), com ele praticando as infrações penais acima descritas”.

Posteriormente, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína promoveu o
aditamento
à denúncia, nos seguintes termos:

“
FATO 1 – Organização criminosa

Em data não precisamente informada, mas certo que
desde fevereiro do ano de 2023
, nesta comarca, os denunciados 1) HERYSON e
2) RAPHAELA
e o adolescente J.P.M.G. integraram/promoveram organização criminosa (‘Comando Vermelho’), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Após investigações, constatou-se que os denunciados são integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado na região seja fornecido exclusivamente pela citada facção criminosa.

A ramificação do ‘Comando Vermelho’ possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, em que a denunciada
2) RAPHAELA
possui
voz de comando dentro da facção criminosa
, exercendo função de
‘liderança local’
e dando ordens às ações de
‘disciplina’
em desfavor de rivais ou daqueles que de alguma forma atrapalham seus planos ou desobedecem às regras.

Já o denunciado 1) HERYSON e o menor J.P.M.G atuam como assassinos, e, no presente caso,
receberam ordem de 2) RAPHAELA

para executar a vítima
, utilizando-se, para tanto, de arma de fogo.

Desta forma, os denunciados tinham pleno domínio final dos fatos criminosos e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de promoverem/constituírem/integrarem a organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

FATO 2 – Homicídio qualificado

Na data de
15/2/2023
, no período noturno, no estabelecimento comercial Bar JS Beer Distribuidora, localizado na Rua dos Canários, s/n, Bairro Módulo 04, em Juína/MT, os denunciados 1) HERYSON e
2) RAPHAELA
, em conluio com o adolescente J.P.M.G., com nítida intenção homicida, previamente ajustados e em divisão de tarefas, por
motivo torpe
,
mediante perigo comum
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, para
assegurar vantagem em outro crime
, mataram Luiz Fernando dos Santos Ribeiro,
mediante disparos de arma de fogo de uso restrito
, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia de ID 126452820, p. 1 a 10.

O homicídio foi
determinado pela denunciada 2) RAPHAELA
, responsável por
autorizar ‘decretos’ dentro da Organização Criminosa Comando Vermelho
.

O denunciado 1) HERYSON foi o executor do homicídio, enquanto o adolescente J.P.M.G. teve atuação direta e essencial no evento, oportunidade em que dirigiu a motocicleta, levando o executor ao local dos fatos e, posteriormente, fugindo com ele.

O crime foi praticado como
demonstração de força e poder
, com objetivo de impingir medo e respeito a toda a sociedade, o que revela o
motivo torpe
.

Ainda, a conduta dos denunciados
resultou em perigo comum
, ante aos inúmeros disparos de arma de fogo no estabelecimento comercial que estava aberto ao público.

O
recurso que dificultou a defesa da vítima
deu-se em razão do ataque ter sido
realizado mediante surpresa através de superioridade numérica
.

O
crime foi praticado para assegurar a vantagem no tráfico de drogas
.

O crime foi praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito
.

FATO 3 – Homicídio qualificado tentado

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local descritos no Fato 2, os denunciados 1) HERYSON e
2) RAPHAELA
, em conluio com o adolescente J.P.M.G, previamente ajustados e em unidade de desígnios,
por motivo torpe
,
mediante perigo comum
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
assumiu o risco de matar a vítima Adelar Machado da Silva
, oportunidade que
efetuaram contra ela disparos de arma de fogo de uso restrito
, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade deles, eis que,
por erro de pontaria
, os disparos atingiram a vítima de raspão, causando-lhe os ferimentos do Laudo Pericial n. 126452785.

O crime foi praticado como demonstração de força e poder, com objetivo de impingir medo e respeito a toda a sociedade, o que revela o
motivo torpe
.

Ainda, a conduta dos denunciados
resultou em perigo comum
, ante aos inúmeros disparos de arma de fogo no estabelecimento comercial que estava aberto ao público.

O
recurso que dificultou a defesa da vítima
deu-se em razão do ataque ter sido realizado mediante surpresa através de superioridade numérica.

O crime foi praticado com
emprego de arma de fogo de uso restrito
.

FATO 4 – Corrupção de menor

Na mesma data, horário e local dos fatos anteriores, os denunciados 1) HERYSON e
2) RAPHAELA

corromperam o menor de 18 (dezoito) anos de J.P.M.G.
(que contava com 17 anos de idade à época dos fatos, porquanto nascido em 9/2/2006), com ele praticando as infrações penais acima descritas”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
o perspicaz Juízo da 3a Vara de Juína, após análise percuciente das provas produzidas, pronunciou a recorrente,
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
, bem como o coacusado,
HERYSON VIEIRA DE JESUS SILVA
, pela prática dos fatos delituosos descritos na exordial acusatória, assim fundamentando:

“
1. DA MATERIALIDADE DOS DELITOS

A materialidade do delito emerge do Boletim de Ocorrência (Id. 116602087), Laudo de Exame de Corpo de Delito na vítima Adelar Machado da Silva (Id. 126452785), Laudo de Exame Pericial em local de crime (Id. 116605843), Laudo de Necrópsia (Id. 126452820), Certidão de óbito (Id. 126452852), Relatório de Investigação, Termos de Depoimentos e Termos de Interrogatórios.

2. DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DOS CRIMES

Presentes os indícios suficientes de autoria a permitir o prosseguimento da acusação contra os réus perante o Tribunal do Júri.

Nesse contexto,
o investigador de polícia EDSON ALVES BEZERRA relatou em Juízo
, grosso modo, que as investigações indicaram
Heryson
como o
autor dos disparos
, estando
JP
na
condução da motocicleta
, ambos
agindo sob ordens de Raphaela
. A vítima estava em uma conveniência, acompanhada de
Adelar
, que
também foi atingido pelos disparos
.

Ademais, informou que
as investigações indicaram que a ordem partiu de Rafaela

(‘Japa’)
, à época uma
liderança local da facção
,
a qual receberia determinações de um indivíduo preso
, conhecido pelo apelido de
‘Pônei’
. Acrescentou que
o crime era voltado à eliminação de membros do PCC e ao estabelecimento do controle territorial do tráfico de drogas na região
.

A testemunha
JOÃO PAULO MARQUES GALDINO
, menor na época dos fatos,
confessou em sede inquisitorial ter pilotado a motocicleta utilizada na execução do homicídio
, indicando
Heryson
como o
autor dos disparos
, ambos
atuando a mando de Raphaela
, conhecida como
‘Japa’
, apontada como
liderança local do Comando Vermelho
.

Todavia,
em Juízo
,
retratou-se das declarações prestadas na fase policial
, alegando ter sido coagido por agentes policiais e afirmando que teria inventado os nomes por medo.

Segue seu depoimento inquisitorial:

‘Que o informante veio da cidade de Comodoro-MT, que
está em dívida com a facção Comando Vermelho
, cerca de mil e duzentos reais; que está a aproximadamente quatro meses da cidade, que no dia do fato, no período vespertino, estava passando em frente ao Bar da Glória, localizado na avenida Londrina, quando percebeu que estava sendo seguido por um Gol prata com três pessoas dentro, que o Gol parou do lado dele e a pessoa de
Raphaela de Souza Lopes
, vulgo
‘Japa’
, integrante da facção Comando Vermelho, baixou o vidro e disse que o informante teria que fazer um serviço para a
‘família Comando Vermelho’
, que logo após foram para a casa do informante, que na casa estavam as pessoas de vulgo ‘Japa’, ‘TH’ (Thiago Henrique Alves Sanabria), ‘Burrinho’, ‘L7’, ‘L2’ e o informante; Que
‘JAPA’ ordenou que o informante juntamente com ‘L7’ iria executar um membro da facção rival PCC
, que
‘Japa’

mostrou a foto do alvo para ‘L7’
, que o informante não viu a foto,
que ‘Japa’ que estava coordenando o ataque ao membro da facção rival
, que
o informante teria que ir na ‘missão’ porque estava devendo a facção
, caso contrário iria morrer, que o informante pegou uma Titan preta, que acredita que a moto é da facção, que o informante foi de piloto e a pessoa de ‘L7’ foi no carona com uma pistola, que a pessoa de ‘Japa’ disse ao informante para passar na frente da conveniência JS Beer distribuidora, localizada no bairro Módulo 4, que ‘L7’ iria verificar se o alvo estaria lá, que o informante passou na frente da conveniência, que neste instante ‘L7’ disse para o informante frear a moto, que ao frear,
‘L7’ pulou da moto e começou a realizar disparos de arma de fogo na vítima
, que logo após fugiram para uma casa localizada no Bairro Módulo 5, que
ao chegar na casa a pessoa de ‘Japa’ começou a questionar se tinha dado certo a missão
, que naquele dia ‘Japa’ não dormiu e ficou no celular aguardando sair a matéria do homicídio, que a moto apreendida pela polícia no dia que perseguiu Luiz Fernando Aparecido, vulgo Zangado, dentro da casa do Módulo 5 foi a moto utilizada para o homicídio; Que o informante afirma que ao saberem que a polícia tinha corrido atrás de Zangado, todos fugiram da residência, e afirma que as armas utilizadas no crime estariam lá dentro; que não sabe identificar a pessoa de ‘Burrinho’, ‘L7’ e ‘L2’, pois são de fora, de outra cidade, porém acredita que sejam menores de idade, que acredita que ‘Japa’ coordenou os ataques realizados pela facção Comando Vermelho no mês de fevereiro de 2023, que ‘Japa’ dizia que era a guerra de facção, para não deixar o PCC tomar a cidade, que acredita que ‘Japa’ também recebia ordens. Que o informante alega que vulgo ‘Japa’ (Raphaela de Souza Lopes) e vulgo TH (Thiago Henrique Sanabria) trouxe quatro armas de fogo para Juína, a fim de executar membros da facção rival; Que as armas eram dois revolveres e duas pistola, sendo que em certa oportunidade Raphaela mencionou que uma das pistolas era roubada de um PRF’. (Id. 126452782)

A testemunha
VALDECI CONCEIÇÃO DOS SANTOS VIANA
, servidora do sistema socioeducativo, disse em juízo que
acompanhou João Paulo durante o seu depoimento policial
e
ele respondeu espontaneamente às perguntas
, sem aparentar estar sob qualquer tipo de pressão ou constrangimento.

Em juízo, o acusado
HERYSON VIEIRA DE JESUS SILVA
negou veementemente qualquer envolvimento com o crime ou com organização criminosa.

A acusada
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
, ouvida em juízo, exerceu o direito ao silêncio.

A testemunha
CAUA SAAR TAVARES
relatou em Juízo, grosso modo,
ter levado Heryson e outro homem para dar voltas pela cidade antes do crime
. Disse ter sido informado posteriormente por Will e pelo irmão de JP (ambos falecidos) que
Heryson foi o executor do homicídio
, e
JP, o piloto
.

Confira-se ainda o depoimento inquisitorial da testemunha:

‘Que o interrogado afirma que conhecia a pessoa de Alisson Rodrigues da Costa, vulgo ‘Negueba’, desde quando era criança, e com ele tinha amizade; Que o interrogado afirma que conheceu as pessoas de Thiago Henrique Sanabria, vulgo ‘TH’, Raphaela, vulgo ‘Japa’, ao qual era namorada de Alisson Rodrigues da Costa; Robson Pereira conhecido como ‘Roberta’ ou ‘Madame Satã’, Heryson Vieira, vulgo, ‘L7’, Will que morreu no bairro Módulo 06, João Paulo, vulgo ‘JP’, que é um menor que está apreendido na tentativa de homicídio contra David Brito, vulgo ‘Ratinho’. Que o interrogado afirma que já viu as pessoas de Daniel, vulgo ‘Atividade’ e Athirson, vulgo ‘L2’; Que
em relação ao homicídio de Luiz Fernando Ribeiro
o interrogado afirma que antes do homicídio conheceu a pessoas de Will numa festa no parque de exposição e lá fez amizade com Will; Que o interrogado afirma que Will morava numa chácara nos fundos do condomínio no Módulo 04; Que
no dia do homicídio de Luiz Fernando Ribeiro
o interrogado foi até a Rua da Horta do Gaúcho, numa casa onde encontrou com as pessoas de
Raphaela
,
João Paulo
,
Heryson Vieira
, e mais dois rapazes que o interrogado afirma não conhecer; Que no local eles pediram para o interrogado mostrar a cidade para eles; que durante o período noturno, sem saber precisar a hora, o interrogado foi juntamente com
Heryson Vieira
e um terceiro, que não sabe identificar, andar de carro pela cidade; que na hora que
passaram em frente a uma conveniência localizada no Módulo 4 Heryson Vieira visualizou a vítima Luiz Fernando sentado
; que viu
Heryson Vieira olhando no celular e vendo uma foto da vítima
; que
Heryson Vieira pediu para dar a volta no quarteirão e passar novamente para confirmar se era Luis Fernando
; que
após Heryson Vieira confirmar que a pessoa que estava sentada era Luiz Fernando pediu para o interrogado voltar para a casa perto da Horta do Gaúcho
; que deixou os dois na casa e foi com o carro até uma casa no Módulo 6 onde deixou o carro e sua esposa veio buscá-lo; que
antes de chegar em casa viu no Facebook que tinha acabado de acontecer um homicídio na conveniência em que passaram de carro
; que no outro dia pela tarde a pessoa de ‘JP’ pediu uma carona para levá-los na estrada em direção a cidade de Castanheira; que o interrogado levou ‘L7’, ‘JP’ e outros dois indivíduos que não conhece; que deixou os quatros suspeitos na estrada por volta das 16hrs; que após este fato não teve mais contato com os envolvidos; que durante as caronas não sabia o intuito dos envolvidos; que só deu as caronas porque tinha um amigo no meio que era o ‘Negueba’;
que questionado a respeito da autoria do homicídio que matou Luiz Fernando, respondeu ‘depois de uns dias os caras começaram a conversar, e falaram que quem tinha matado o Luiz Fernando tinha sido o JP que pilotou a moto e o L7 que deu os disparos’
; que
quando saiu as imagens do homicídio nos veículos de imprensa reconheceu

o L7 que estava atirando e o JP na moto e a própria moto usada no crime
; que após os fatos também conversou com ‘Negueba’; que ‘Negueba’ não assumiu a autoria do crime nem comentou a respeito; que pela amizade que ambos tinham acredita que ‘Negueba’ falaria para ele caso tivesse matado Luiz Fernando’. (Id. 126452842)

Embora a vítima
ADELAR MACHADO DA SILVA
não tenha sido ouvida em Juízo, em seu depoimento prestado na fase inquisitorial relatou que por volta das 23h, um homem armado ingressou no local e,
sem nada dizer
,
apontou uma pistola em direção a Luís Fernando, iniciando os disparos
. Informou que
estava ao lado de Luís Fernando e foi atingido de raspão por quatro disparos
. Narrou, ainda, que Luís Fernando tentou fugir para o interior do estabelecimento, mas foi perseguido e novamente alvejado. Após os fatos, Adelar buscou atendimento médico na UPA, sendo liberado em seguida.

Diante do cenário de versões acima, noto haver indícios suficientes de autoria tanto quanto ao homicídio e também com relação aos crimes conexos de modo que tais crimes devem ser apreciados pelo e. Tribunal do Júri.

3. DAS QUALIFICADORAS

3.1 Das qualificadoras do motivo torpe (Fato 2 e 3) e assegurar vantagem em outro crime (Fato 2)

No que tange à qualificadora da torpeza (Art. 121, §2o, I, do CP) e àquela prevista no art. 121, §2o, V, do CP (assegurar vantagem em outro crime), este juízo entendia que não poderiam conviver na pronúncia porque configuraria
‘bis in idem’
.

Todavia, revisitando meu entendimento jurídico, e melhor meditando o caso, entendo que tais qualificadoras podem, em tese, coexistirem, na medida em que refletem propósitos distintos.

Segundo a doutrina, a qualificadora da torpeza diz respeito ao desvio moral, traduzido no desprezo aos valores sociais mínimos. E aqui, na visão do Ministério Público a torpeza estaria presente na
‘demonstração de força e poder’
imposta por facções ao eliminarem rivais, buscando estabelecer um poder paralelo ao Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, o propósito seria impor um código de conduta à população local por força do medo, figurando os decretos de morte/salve como um recado à população.

Por outro lado, a qualificadora do inciso V visa garantir um objetivo delituoso específico. No caso dos autos, segundo argumenta o Ministério Público, o objetivo seria assegurar o monopólio do tráfico de drogas na região, cuja relação de antagonismo aqui seria com a facção rival.

Cito julgado do TJRS (RESE n. 70072889835, 3a Câmara Criminal, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em 21-11-2018) que afastou a alegação de “bis in idem”, pois as qualificadoras possuem conceitos subjetivos independentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre ambas, conforme o entendimento também exposto no REsp n. 857080/MG.

‘(...) Qualificadoras do motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime: Aqui pode-se perceber que as duas qualificadoras, motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime, coexistem, a princípio, entre si, afastando a alegação de bis in idem, pois possuem, em tese, conceitos subjetivos independentes. A torpeza pode advir da vingança pela delação cometida pela vítima, enquanto a outra surge da vontade de evitar que a ofendida venha a depor contra os acusados. Caberá ao conselho de sentença decidir acerca de ambas. Inclusive, a análise deverá recair, de forma mais aprofundada, sobre a imoralidade da conduta dos acusados e se esta imoralidade, no caso concreto, se constitui em torpeza. Ambas, a princípio, encontram respaldo na prova (...)’.

Assim, com base na releitura dos argumentos ministeriais, entendo que ambas as qualificadoras podem ser submetidas ao Tribunal do Júri, foro constitucionalmente competente para debatê-las, acolhendo-as ou afastando-as conforme a análise do caso concreto pelo Conselho de Sentença.

3.2 Qualificadora do recurso perigo comum (Fato 2 e 3)

Igualmente a qualificadora de perigo comum (art. 121, § 2o, III, do CP) está apta a ser levada ao júri,
locus
constitucional adequado ao debate, uma vez que os disparos foram efetuados em estabelecimento aberto, na calçada externa do estabelecimento que fica de frente a via pública, onde se encontravam mais pessoas.

3.3 Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Fato 2 e 3)

De igual modo, caberá aos jurados decidir se está ou não caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP), calcada na superioridade numérica e superioridade numérica, eis que conforme a mídia juntada ao id. 126452851, as vítimas estavam em um momento de descontração, momento em que são atingidas pelos disparos.

3.4 Qualificadora emprego de arma de fogo de uso restrito (Fato 2 e 3)

Por fim, a qualificadora emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 121, § 2o, VIII, do CP) possui elementos suficientes a ser sustentada em Plenário, isso porque as armas e munições de calibre .9mm são de uso restrito, de modo que o Laudo concluído que a vítima sofreu lesões perfuro-contusas causadas por arma de fogo de calibre .9mm.

Assim, analisando os termos da denúncia e a substrato fático produzido no curso da instrução processual em juízo, vejo que há dados empíricos produzidos sob o crivo do contraditório que permitem ao Parquet sustentar em Plenário as qualificadoras do motivo torpe, perigo comum, recurso que dificultou a defesa da vítima, assegurar vantagem em outro crime e emprego de arma de fogo de uso restrito, razão por que o Tribunal do Júri, em sua soberania, é quem compete apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa.

4. DOS CRIMES CONEXOS

Quanto aos crimes conexos, a competência comunica-se com o Tribunal do Júri, cabendo a este magistrado nesta fase apenas analisar se há prova da existência dos delitos e indícios suficientes da autoria.

Há indícios suficientes quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA). Isso porque J. P., adolescente à época dos fatos, afirmou em juízo que conduzia a motocicleta utilizada na empreitada criminosa. Ademais, em sede policial, acrescentou que a ré Raphaela determinou que ele e o corréu Heryson executassem a vítima, Luis Fernando, justificando a sua apreciação pelo e. Tribunal do Júri.

Por fim, o crime de integrar organização criminosa também tem condições de ser discutido no plenário afinal ao que tudo indica os acusados supostamente integram a OrCrim Comando Vermelho, justificando a sua apreciação pelo e. Tribunal do Júri”.

No caso em tela, a materialidade dos crimes de homicídio consumado e tentado se encontram robustamente comprovadas por meio de laudos periciais, boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, laudo de local de crime, certidão de óbito e relatório de investigação, todos reunidos sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, verifica-se a existência de elementos fortes que vinculam a recorrente à execução do delito, notadamente os depoimentos colhidos durante a instrução e a confissão extrajudicial do adolescente
JOÃO PAULO MARQUES GALDINO
, que indicou ter agido sob ordens de
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
, apontando-a como liderança da facção Comando Vermelho e coordenadora do atentado.

As provas dão conta de que
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
exercia função de comando dentro da organização criminosa, sendo citada por diversas testemunhas como responsável pelo planejamento de execuções em contexto de guerra entre facções, com objetivo de assegurar domínio territorial do tráfico local, o que confere plausibilidade ao conteúdo da denúncia.

Os elementos indiciários são firmes e consistentes, destacando, em especial, a confissão extrajudicial do então adolescente,
JOÃO PAULO MARQUES GALDINO
, que teria participado da empreitada criminosa como piloto da motocicleta utilizada na execução do crime, imputando a
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
, ora recorrente, a condição de mandante, apontando-a como liderança local da facção criminosa Comando Vermelho.

A confissão – apesar de retratada em juízo –, mostra-se em consonância com outras provas dos autos, inclusive com depoimento da servidora pública,
VALDECI CONCEIÇÃO DOS SANTOS VIANA
, que atestou a ausência de coação no ato do seu depoimento prestado na fase inquisitorial.

Ademais, o depoimento do investigador de polícia responsável pelo caso,
EDSON ALVES BEZERRA
, confirmou que as investigações indicaram a recorrente como a responsável por determinar a execução do crime, vinculando-a diretamente à organização criminosa e ao contexto de disputa territorial entre facções.

Importa destacar, ainda, que as qualificadoras indicadas na pronúncia – motivo torpe, uso de meio que dificultou a defesa da vítima, perigo comum, assegurar vantagem em outro crime e emprego de arma de uso restrito – encontram-se amparadas no conjunto fático-probatório coligido aos autos, sendo pertinente sua submissão ao crivo do Tribunal Popular.

No que tange aos crimes conexos, também há substrato probatório apto a justificar sua apreciação pelo Tribunal do Júri.

A imputação do delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) decorre da participação do adolescente
JOÃO PAULO MARQUES GALDINO
, que contava, à época, 17 anos de idade, na empreitada criminosa.

O próprio menor, em sede policial, confirmou haver conduzido a motocicleta utilizada na execução do crime, agindo por coação e ordens diretas de
Raphaela
.

A aludida narrativa, embora tenha sido posteriormente negada, mostra-se dotada de credibilidade, notadamente por sua convergência com os demais elementos dos autos, inclusive declarações de testemunhas que atestaram a participação do adolescente na ação criminosa.

Quanto ao delito de organização criminosa (art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei 12.850/13), há indícios consistentes de que a recorrente integrava a célula local da facção Comando Vermelho, exercendo papel de liderança e coordenação de ataques armados.

Tal conduta, conforme narrado por testemunhas e corroborado por informações de inteligência policial, revela um padrão de atuação estruturado, com divisão de tarefas, comando hierárquico e objetivo específico de domínio criminal na região de Juína.

Esses crimes, embora não dolosos contra a vida, guardam estreita conexão probatória e finalística com os delitos de homicídio consumado e tentado, justificando, assim, a competência do Tribunal do Júri para sua apreciação, nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Neste viés, a decisão de pronúncia se mostra devidamente fundamentada e em consonância com as provas coligidas na fase do
judicium accusationis
, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1031007-35.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023.

[2]
TJMT, N.U 1003733-21.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 22/10/2023.

[3]
TJMT, N.U 0008241-92.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021.

[4]
TJMT, N.U 1000858-53.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3/6/2025, Publicado no DJE 6/6/2025. Nesse mesmo sentido: TJMT, N.U 0000193-21.2004.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/1/2025, Publicado no DJE 4/2/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025